Tribunal: TJDFT
Processo: 0725051-08.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PROVA DO PAGAMENTO ANTERIOR À CIRCULAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que em sede de embargos à execução: (i) declarou a inexigibilidade da obrigação representada por nota promissória; (ii) reconheceu a inexistência de título certo, líquido e exigível; e (iii) declarou a nulidade da ação executiva, extinguindo o feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve pagamento da nota promissória antes de sua circulação; e (ii) estabelecer se subsiste obrigação certa, líquida e exigível apta a amparar a execução de título extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em embargos à execução, incumbe ao devedor o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. Os títulos de crédito previstos no art. 784 do CPC gozam de presunção relativa de exequibilidade, podendo ser afastada mediante prova da inexistência, invalidade ou ineficácia da obrigação.
5. Na hipótese, consta nos autos prova documental de dois pagamentos realizados pelo emitente, em datas próximas à emissão da cártula, cujos valores somam exatamente o montante da nota promissória. 5.1. A coincidência entre os valores pagos e o valor do título, aliada à proximidade temporal entre emissão e pagamentos, evidencia a quitação da obrigação antes da circulação da nota promissória. 5.2. As conversas registradas por aplicativo de mensagens demonstram que terceiro agiu como credor do título, apresentando a cártula, fornecendo dados para pagamento e conduzindo tratativas de cobrança.
6. O exequente embargado não apresentou prova concreta capaz de afastar a força probatória dos comprovantes de pagamento, limitando-se a apresentar impugnação genérica das provas documentais.
7. Ainda que o pagamento tenha sido realizado a terceiro que posteriormente não se revele credor de direito, aplica-se a regra do art. 309 do Código Civil, que valida o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo.
8. Demonstrado o pagamento anterior à circulação do título, resta caracterizado fato extintivo do direito alegado na execução, impondo-se a manutenção da sentença que declarou a inexigibilidade da obrigação (artigos 783 e 917, inc. I, ambos do CPC) e a nulidade da ação executiva (art. 803, inc. I, CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da nota promissória é relativa e pode ser afastada por prova de pagamento anterior à sua circulação. 2. Ainda que o pagamento tenha sido realizado a terceiro que posteriormente não se revele credor de direito, aplica-se a regra do art. 309 do Código Civil, que valida o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo.
3. Demonstrado o pagamento anterior à circulação do título, resta caracterizado fato extintivo do direito alegado na execução, impondo-se a manutenção da sentença que declarou a inexigibilidade da obrigação (artigos 783 e 917, inc. I, ambos do CPC) e a nulidade da ação executiva (art. 803, inc. I, CPC).”

REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: arts. 373, II, 783, 784, 803, I, e 85, §§ 2o e 11, do CPC; art. 309 do Código Civil.